Tribunal: STF
Processo: AR 2999
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA POR JUIZ IMPEDIDO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. Alegações de índole meramente subjetiva não são suficientes para configurar qualquer das hipóteses elencadas no artigo 144 do CPC. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.